Tribunal: TJPA
Processo: 0822376-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822376-86.2019.8.14.0301

APELANTE: VERA ALICE JACOB BENZECRY

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0822376-86.2019.8.14.0301

AGRAVANTE:
VERA ALICE JACOB BENZECRY

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num 12713895.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VERA ALICE JACOB BENZECRY
em face da decisão monocrática de ID Num.
12713895
que NÃO CONHECEU do recurso de apelação em virtude de deserção.

Na origem, tratava-se de
APELAÇÃO CÍVEL interposta por
VERA ALICE JACOB BENZECRY
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

No Id. Num 12148598 intimei a Apelante para apresentar o relatório de conta do processo, bem como ao recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção.

Embargos de Declaração da apelante de ID Num 12453707.

Sustenta que o preparo em dobro só é cabível no caso de ausência de recolhimento.

Afirma que recolheu devidamente o preparo, estando ausente apenas o relatório de conta.

Requer a juntada do relatório de contas e o prosseguimento do feito.

Sucedeu Decisão Monocrática de ID Num 12713895, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007 DO CPC.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando o comprovante do pagamento do preparo e sendo intimado ao agravante para recolher as custas e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Irresignada, a parte autora/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num
13151166
.

Sustenta que a alegação de ausência de preparo não merece prosperar, haja vista ter recolhido as custas devidas e apresentado o comprovante na interposição da apelação.

Requer a reforma da decisão com o conhecimento do recurso de apelação e julgamento do mérito dela.

Certificado no ID Num 13594937 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Na espécie, observa-se que os Recorrentes não instruíram o Recurso de Apelação com o devido Relatório de Contas do processo, o que o torna irregular, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na deserção do recurso.

Com efeito, o Novo Código de Processo Civil prevê em seu art. 1.007 a pena de deserção do recurso, caso não seja comprovado o preparo do mesmo no momento de sua interposição, vejamos:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Esse é o entendimento desta E. Corte de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2016.04363919-05, 166.806, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-27, Publicado em 2016-10-31)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SEM A JUNTADA DOS COMPROVANTES ORIGINAIS DO PREPARO. APLICAÇÃO DO ART. 511 DO CPC/73. JUNTADA DE CÓPIA DOS COMPROVANTES. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com base no artigo 511, do CPC de 1973, o recurso de apelação deve ser interposto juntamente com o preparo, com os comprovantes originais de seu pagamento, não sendo admitido a juntada de cópia; 2. Deve ser respeitada a regularidade formal como pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, sendo necessária a juntada do preparo, por meio de seus comprovantes originais, no ato de interposição do recurso; 3. No caso em apreço a apelação cível foi interposta sem a juntada dos comprovantes originais do preparo. Portanto, o recurso deve ser considerado deserto; 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2016.01878714-06, 159.431, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-12, Publicado em 2016-05-16)

A propósito, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que não deve ser conhecido recurso interposto sem a efetiva comprovação do preparo, nos termos do art. 1.007,
caput
, do NCPC:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DO PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, não se pode conhecer de recurso interposto sem a comprovação do preparo nos moldes do art. 511, caput, do Código de Processo Civil
.

2. Na data da interposição do recurso especial, o recolhimento do preparo deveria ser feito por meio da GRU, e não por boleto bancário, em razão da Resolução 1/2014, editada pelo STJ.

3. Na linha da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento do preparo em guia diversa daquela prevista na resolução em vigor no momento da interposição do recurso especial conduz ao reconhecimento de sua deserção.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 636.560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 25/06/2015). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PETIÇÃO AVULSA. NECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO
. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 88 DA LEI N. 10.741/2003. APLICABILIDADE EM AÇES ESPECÍFICAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

3. Ademais,
o art. 511, caput, do CPC, de forma clara e taxativa, estabelece que a parte recorrente deve efetuar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção
. A exigência, no caso dos embargos de divergência, está legalmente prevista na Lei n. 11.636/2007, c/c a Resolução n. 1/2014 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1155764/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 25/05/2015). (Grifei).

Neste contexto, o Relatório de Conta do Processo, acima referenciado, é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo que se vincula ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntados aos autos.

Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

Dessa forma, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023